Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, que, em execução, indeferiu o pleito do ora agravante de determinação de penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo indicado.
2. Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja inserida a restrição de transferência do veículo, até que seja proferida a decisão final deste agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a declaração a simulação do negócio jurídico, bem como seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 32769408).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] No caso ora em análise, não verificada, em exame perfunctório, a plausabilidade jurídica do direito a ser acautelado.
Com efeito, o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não podendo, portanto, ser objeto de penhora.
Lado outro, ainda que o art. 835, XII, do CPC, preveja a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, o agravado sequer figura como devedor na relação jurídica estabelecida com a instituição financeira, não podendo ser conferido o tratamento reservado ao possuidor direto do bem.
Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de concessão da medida.
Destaca-se que a simulação capaz de anular negócio jurídico exige prova cabal de sua existência, mostrando-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação da parte adversa, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a tutela de urgência [...]”
5. Evidencia-se, assim, a ausência de prova cabal apta a justificar o reconhecimento da simulação e declaração de nulidade do negócio jurídico formulado entre o genitor do agravado e o Banco Itaú, na forma pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a negativa da medida.
6. Nesse contexto, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.